Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744184-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRCEU JOSE BRIGATO PAVIATO, VIRGINIA DE FIGUEIREDO BARATA, PAULO ROBERTO BERNARDES, CLEUDIA MARIA RABELO BERNARDES, JULIO CEZAR NOGUEIRA, CARLOS ALBERTO BERNARDES, ADELIA MARIA ISAAC BERNARDES, ROBERTO HITOSHI OKUBO, ROSELI MIDORI TAKAHASHI OKUBO, FERNANDO DO VALE FERREIRA, CLAUDIA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA, DIONIL DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ANA PAULA OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: RONALDO FARIA FRAGA, CORRETORA DE TITULOS E VALORES OURO VERDE LTDA DESPACHO O mandado de intimação do agravado Ronaldo Faria Fraga retornou sem cumprimento, com a informação de "Falecido" conforme certidão (id. 65417803). O agravado-réu Ronaldo Faria Fraga não foi intimado e não apresentou contrarrazões. Observa-se, ainda, que nos autos do processo originário os agravantes-autores pleitearam a citação do espólio, na pessoa do testamenteiro Adriano Gonçalves Arísio Maciel, para figurar no polo passivo da demanda. Diante do exposto, e visando evitar posterior alegação de nulidade, intime-se o testamenteiro Adriano Gonçalves Arísio Maciel, nos termos em que pleiteado pelos agravantes-autores nos autos do processo originário (id. 216530276), para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. P. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora